Tribunal: TJMT
Processo: 1035885-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035885-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GLEICE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 904.683.761-00 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO), F&B SOLUCOES EM CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 07.903.216/0001-06 (APELADO), LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE - CPF: 001.259.270-61 (ADVOGADO), MAURICIO BOUFET - CPF: 992.429.580-34 (ADVOGADO), PAULA BUFFON RODRIGUES - CPF: 010.550.400-99 (ADVOGADO), REGINA ALMEIDA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 036.464.870-89 (ADVOGADO), MILENA SIDEGUM KUNST - CPF: 033.753.520-50 (ADVOGADO), FRANCISCO CASSEL MARTINS - CPF: 956.961.210-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – CESSÃO DE COTA CONTEMPLADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – LEGITIMIDADE DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS – REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o juízo a quo, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370 do CPC, indefere a produção de prova oral ou pericial por considerar suficientemente instruído o feito com os documentos constantes dos autos.

As exigências formuladas pela administradora de consórcios para a liberação da carta de crédito contemplada, quando respaldadas no Regulamento Geral dos Grupos de Consórcio e previstas contratualmente, não configuram cláusulas abusivas, tampouco violação ao dever de informação.

A cessionária de cota contemplada submete-se às regras internas do grupo consorcial, sendo sua vinculação contratual presumida pela assinatura do termo de cessão com remissão expressa ao regulamento.

Inexistente falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, não se cogita em responsabilização civil por danos morais ou materiais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL No 1035885-83.2022.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: GLEICE OLIVEIRA TRINDADE

APELADOS: HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E F&B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GLEICE OLIVEIRA TRINDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1035885-83.2022.8.11.0041, proposta em face das empresas HS Administradora de Consórcios Ltda. e F&B Soluções em Consórcios Ltda., em razão da negativa de liberação de carta de crédito adquirida por cessão.

A Apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa por indeferimento de provas orais e periciais; (ii) ausência de informação clara e violação ao dever de transparência; (iii) abusividade das exigências contratuais impostas; (iv) inexistência de mora e falha na prestação do serviço.

Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela anulação com reabertura da instrução.

Em contrarrazões, os Apelados defendem a legalidade das exigências, alegam regular prestação do serviço e requerem a manutenção da sentença.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gleice Oliveira Trindade, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de HS Administradora de Consórcios Ltda. e F&B Soluções em Consórcios Ltda., sob a alegação de negativa indevida na liberação de carta de crédito consorcial adquirida mediante cessão.

A sentença reconheceu a legitimidade das exigências documentais formuladas pelas administradoras com base no
“Regulamento Geral dos Grupos de Consórcio”
, que, segundo o juízo
a quo
, integra a avença contratual.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a parte recorrente que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral e pericial, encerrando prematuramente a instrução processual, embora houvesse fatos controvertidos relevantes.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

A produção de prova oral ou técnica deve ser admitida quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos e pertinente ao deslinde da controvérsia. No caso em exame, a questão central — negativa de liberação da carta de crédito por suposto descumprimento de exigências contratuais — pode ser adequadamente apreciada com base nas provas documentais constantes dos autos, não havendo controvérsia fática a exigir oitiva de testemunhas ou produção de prova técnica.

O próprio contrato de cessão, os e-mails e as comunicações firmadas entre as partes foram juntados aos autos, permitindo ao juízo formar convencimento com base em elementos objetivos. A ausência de documentos essenciais à liberação da carta — como a averbação da edificação no registro do imóvel — está documentalmente demonstrada.

Nesse contexto, o magistrado de origem, ao indeferir a realização da audiência e declarar o feito maduro para julgamento, atuou dentro dos limites da legalidade e do poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370 do CPC, inclusive com base na celeridade e economia processual.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, como já relatado, a controvérsia reside na legalidade das exigências formuladas pela administradora para a liberação da carta de crédito contemplada, adquirida pela autora mediante cessão.

A sentença reconheceu a legitimidade das exigências, com base no Regulamento Geral dos Grupos de Consórcio, vinculativo para todos os integrantes, inclusive cessionários. O contrato firmado pela Apelante prevê expressamente o cumprimento dessas normas como condição para o uso do crédito.

Ademais, não há prova de que as exigências formuladas foram criadas de forma arbitrária ou posterior à contratação. Trata-se de requisitos objetivos, como a averbação da edificação na matrícula do imóvel, usualmente exigidos para resguardar a segurança jurídica da operação e proteger os interesses do grupo consorcial.

Não se trata de cláusulas-surpresa, tampouco há nos autos demonstração de que as rés tenham agido com abuso de direito ou falta de transparência. A mera alegação de desconhecimento das regras do grupo, por si só, não afasta a vinculação da cessionária ao regulamento que rege a carta de crédito adquirida.

Por fim, não se constata prova de dano moral indenizável. A negativa de liberação do crédito se deu diante do descumprimento de condições contratuais objetivas, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita por parte das Apeladas.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e mantendo, no mérito, a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de a Recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026